Tribunal: TJMT
Processo: 1011988-23.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011988-23.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS DE FIGUEIREDO - CPF: 005.053.321-59 (APELANTE), MAGNO PEDRO KUSTER - CPF: 267.795.478-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CONDOMINIO DO ED. DR ANTONIO CORREA - CNPJ: 01.265.693/0001-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL VÁLIDO. INSUFICIÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA. DECOTE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, § 4o, I, do Código Penal. A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora, ao argumento de inexistência de exame pericial apto a demonstrá-la.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser mantida sem a realização de laudo pericial válido, bem como se os demais elementos constantes dos autos são suficientes para suprir essa ausência.

III. Razões de decidir:
1. A incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, em crime que deixa vestígios, exige prova técnica idônea, nos termos do art. 159 do CPP, não sendo bastante, por si só, relatório investigativo ou descrição unilateral dos fatos. 2. O laudo de constatação elaborado por
agente
não investido na função de perito oficial, sem observância dos requisitos legais, não substitui a perícia formal exigida para comprovação da qualificadora. 3. A existência de imagens de videomonitoramento e de relatório policial com referência genérica a suposto arrombamento não supre a ausência de prova pericial quando tais elementos não demonstram, com a certeza necessária, a efetiva ocorrência do rompimento de obstáculo. 4. Diante da insuficiência probatória quanto à qualificadora, impõe-se seu afastamento, com a responsabilização do apelante apenas pela forma simples do delito. 5. Excluída a qualificadora e inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. 6. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 7. Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva deve ser redimensionada para 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

IV. Tese de julgamento:
1. A qualificadora do rompimento de obstáculo, em crime que deixa vestígios, exige laudo pericial idôneo ou prova técnica produzida nos termos da lei processual penal. 2. Relatório investigativo e imagens inconclusivas não bastam para comprovar, com segurança, a qualificadora do rompimento de obstáculo. 3. A ausência de prova técnica válida impõe o decote da qualificadora e a readequação da pena ao furto simples. 4. A confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 155, caput e § 4o, I, do CP;
arts
. 159 e 179 do CPP; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AREsp
n. 2.926.521, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.782.053/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. em 03/06/2025, DJEN 09/06/2025; STF – HC n. 98.801, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. em 23/11/2010,
DJe
01/02/2011; STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.458.573/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/06/2024,
DJe
21/06/2024; STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.576.481/RO, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 18/06/2024,
DJe
25/06/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Marcos Vinicius de Figueiredo, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia para condenar o recorrente à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, em regime aberto.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante requer, em síntese, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador

de Justiça
ANTONIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE
,
pelo desprovimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade

(Id.
351443373
).

É o relatório.

V O T
O

R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço

do
s
recurso
s
interpost
o
s
e passo à análise do mérito.

A denúncia
(Id. 347802869)

narra o seguinte fato delituoso
:

Consta dos autos que no dia 09 de julho de 2021, por volta das 02h30min, no Condomínio Edifício Antônio Correa, localizado na rua Pres. Campos Sales, no 120, bairro Santa Helena, nesta capital, o denunciado MARCOS VINICIUS DE FIGUEIREDO, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, uma televisão LCD, marca Samsung, 32 polegadas, avaliada em R$1.300,00 (um mil e trezentos reais) (Id 92598905 - Pág. 41), pertencente ao referido Condomínio.

Logrou-se apurar que o denunciado foi até o condomínio, retirou o portão do trilho, ingressou no local e com uma chave de fenda arrombou a porta de acesso ao Hall de onde retirou da parede a televisão e o cabo de energia e foragiu.

Toda a ação delituosa foi registrada pelas câmeras de segurança do condomínio as quais foram visualizadas pelos moradores que de imediato identificaram o denunciado, morador de uma residência situada na mesma rua, como autor do delito.

As imagens também foram objetos de análise da polícia que identificou o modus operandi e confirmou a autoria na pessoa do denunciado (Id 92598905 - Pág. 36-39).

Registrada a ocorrência, os
policias
localizaram o denunciado após ele se envolver em um acidente de trânsito na av. Miguel Sutil, próximo ao restaurante D’Itália (crime de trânsito objeto do TCO no 1027082-71.2021.8.11.0001), ocasião em que ao ser perguntado acerca da televisão que havia subtraído, o denunciado respondeu que teria vendido o objeto pelo valor de R$900,00 (novecentos reais) em uma boca de fumo (Id 92598905 - Pág. 7-10).

Na ocasião foi apreendido na posse do denunciado a quantia de R$839,50 (oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos), sendo que parte do dinheiro o denunciado usou para consumir entorpecentes e bebida alcoólica (Id 92598905 - Pág. 14)
.

O valor apreendido com o denunciado foi depositado em conta judicial (Id 92598905 – Pág.35).

Na data dos fatos, o denunciado, em declarações perante a autoridade policial negou o furto da TV, bem como negou que tivesse confessado o delito e a venda do aparelho em uma boca de fumo (Id 92598905 - Pág.18/19).

Posteriormente, submetido a interrogatório formal o denunciado confessou o delito, e informou que foi ouvido no Juizado Especial Criminal e que fez acordo com o síndico do condomínio, sendo que o irmão do denunciado (o qual não informou o nome) fez o depósito em juízo do valor de 839,00 (oitocentos e trinta e nove reais) e que depois levou em espécie cerca de R$500,00 (quinhentos reais) para o síndico, alegando que não tem comprovante (ID 92598905 - Pág. 51/53).

2. DO PEDIDO

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARCOS VINICUS DE FIGUEIREDO pedindo a sua condenação pela prática de furto qualificado mediante rompimento de obstáculos, previsto no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, com o reconhecimento do vetor negativa “circunstâncias do crime” em decorrência de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno.

Pede, também, nos termos do art. 387, IV, do CPP, seja o denunciado condenado a ressarcir os prejuízos causados à vítima, a título de dano material e moral, bem como requer seja a denúncia recebida, determinando a citação e intimação do denunciado para oferecimento de resposta à acusação, devendo serem inquiridas as testemunhas abaixo arroladas e pelo interrogatório do denunciado durante a instrução processual até final sentença
condenatória
.

Na
sentença, o Juízo de primeira instância
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando

a referida acusada pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal), fixando-lhe a pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa
(...)
.

Irresignad
a
, a defesa
interp
ôs
recursos de apelação criminal,
cuja tese
passo
a
analisar.

Tese de defesa: decote da qualificadora do rompimento de obstáculo.

A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo em razão de ausência da realização de exame pericial
e falta de provas
.

Não se desconhece jurisprudências outras que asseveram p
oder
ser
constata
da a qualificadora
do rompimento de obstáculo ser realizada por outras provas quando ausente a realização de exame pericial.

Não se olvida que os tribunais pátrios firmaram orientação de ser imprescindível, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art. 155, § 4o, II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos

Entretanto, recentemente
houve a reforma d
o
v. acórdão desta e. 4a Câmara Criminal do
TJMT,
prolatado no recurso de apelação nos
autos
de n.

0000669-33.2017.8.11.0048
,
em que o STJ
proveu o Agravo em Recurso Especial n. 2926521
, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas
, para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo quando não respeitados os requisitos formais previsto no art. 159 do CPP, con
forme trecho que segue:

(...)
Assim, o Laudo de Constatação elaborado pelo investigador de Polícia Judiciária Civil não é capaz de substituir o Laudo Pericial realizado por perito oficial, portador de diploma de curso superior, conforme determina o art. 159 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, verifica-se que o aresto impugnado foi proferido em dissonância com o entendimento deste Pretório, razão pela qual deve ser excluída da condenação a referida qualificadora.

Ilustrativamente:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.

PREJUÍZO OCASIONADO À PARTE. INEXISTÊNCIA. FURTO QUALIFICADO.

PRETENSO DECOTE DA QUALIFICADORA ESCALADA. EXAME PERICIAL INDIRETO.

PERITOS JURAMENTADOS. REALIZAÇÃO POR POLICAIS CIVIS NOMEADOS (AD HOC) PELA AUTORIDADE POLICIAL E NÃO INTEGRANTES DOS QUADROS DA POLÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE. CURSO SUPERIOR COM FORMAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍDICA RELACIONADA À NATUREZA DO EXAME DEMANDADO. PRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. ELUCIDAÇÃO VÁLIDA DA MATERIALIDADE DELITIVA QUALIFICADA DENUNCIADA. CONSTATAÇÃO. CONDENAÇÃO LOCAL MANTIDA.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame 1.1 Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão exarada por esta Relatoria que, em juízo de admissibilidade e delibação ad quem, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, nos moldes da Súmula n. 568/STJ.

1.2 Em suas razões, a Defesa assevera que a decisão hostilizada carece de reforma:

1.2.1 pois, ao vilipendiar o princípio da colegialidade, tolheu o direito do Agravante de ter o pleito julgado pela Sexta Turma desse Sodalício, causando-lhe efetivo prejuízo;

1.2.2 porquanto há outras decisões proferidas por esse Superior Tribunal de Justiça entendendo que, para a configuração das qualificadoras do furto pelo rompimento de obstáculo e pela escalada, é necessária a - peremptória - realização do exame pericial direto, por expert, sob pena de negativa de vigência ao art. 171 do CPP; e 1.2.3 porque não restou evidenciado o exigido grau de escolaridade dos dois policiais civis, nomeados pela autoridade policial para a elaboração do Laudo Direto de Exame de Local de Furto Qualificado e, consequentemente, se ambos possuem formação em ensino superior, nos contornos dos
arts
. 159, § 1o, e 171, ambos do CPP.

1.3 Nestes termos, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta Turma, a fim de que seja conhecido e provido o recurso especial, com o consectário afastamento da qualificadora disposta no art. 155, § 4o, II, do CP.

II. Questões em discussão 2.1 A (primeira) questão em discussão consiste em saber se há (ou não) vilipêndio ao princípio da colegialidade, com prejuízo (eventualmente) ocasionado à parte, da decisão monocrática, exarada pelo Relator, quando não cognoscível ou infrutífero o objetivado recurso, seja por incidência de óbice processual ou, ainda, quando alinhado o aresto recorrido à jurisprudência dominante desta Corte Uniformizadora, nos moldes legais e regimentais.

2.2 A (segunda) questão controvertida consiste em definir se - à luz dos (atuais e evolutivos) princípios da instrumentalidade das formas e da primazia de mérito, como expressão do
neoprocessualimo
(ou intitulado formalismo-valorativo) subjacente - na falta de perito oficial,
ex
vi dos
arts
. 159, § 1o e 179, ambos do CPP, o exame técnico poderá (ou não) ser realizado (indiretamente) por 2 (duas) pessoas idôneas [a exemplo de agentes policiais civis], não integrantes dos quadros da Polícia Técnica especializada (intituladas como peritos "juramentados"), nomeados ad hoc pela autoridade legitimada e portadoras de diploma de curso superior, com determinante (ou preferencial) formação na área técnico-científica relacionada à natureza do exame demandado.

III. Razões de decidir (...)

3.2.2 Para ambas as Cortes de Vértice, é pacífico que, por força dos
arts
. 159, § 1o, e 179, ambos do CPP, na falta de perito oficial, o exame técnico poderá ser realizado (indiretamente) por 2 (duas) pessoas idôneas, não integrantes dos quadros da Polícia Técnica - intituladas como peritos "juramentados" -, nomeados ad hoc pela autoridade legitimada e portadoras de diploma de curso superior, com formação "preferencialmente" relacionada à área técnico-científica relacionada com a natureza do exame demandado.

3.2.3 Nesta linha de raciocínio, por mandamento legal, não há qualquer vedação no ordenamento pátrio vigente para que agentes policiais civis - in
casu
, regularmente nomeados e compromissados -, como válidos sujeitos (participantes) do processo, procedam à elaboração (residual) do laudo técnico pericial em crimes (não transeuntes) que deixam vestígios, sob pena de (desmedido e disjuntivo) enaltecimento da "forma" em detrimento da "efetividade" da persecução criminal.

3.2.4 Em suma, o laudo pericial (indireto) realizado por policiais civis é válido, conforme se extrai do regramento plasmado no art. 159, § 1o, do CPP, ao permitir a nomeação de peritos ad hoc - juramentados -, desde que possuam diploma de curso superior, não havendo exigência, portanto, de formação específica deste relacionada à área de realização do exame pretendido.

3.2.5 Sobre o tema, a Suprema Corte já pontuou: [n]
ão
se sustenta o argumento de que a perícia seria nula porque o laudo pericial questionado, além de ser subscrito por policiais, não especifica a formação técnica deles, assim como não esclarece se eles são portadores de curso superior relacionado à área objeto da perícia.

[...]. Com base no § 1o do art. 159 do CPP (na redação vigente à época do julgamento, anterior à Lei 11.690/2008), "o simples fato de não ter sido indicada a existência de relação entre a habilitação técnica daqueles [policiais] com a natureza do exame realizado não implica nulidade do laudo, uma vez que a lei não impõe a obrigatoriedade de tal vinculação, indicando tão-somente uma preferência a ser observada pela autoridade competente para a nomeação" (HC 98801, Relator(a): Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 23/11/2010,
DJe
de 01/02/2011, grifamos).

3.2.6 Na espécie, conforme explanação consignada pelo Colegiado local: O fato de o referido laudo ter sido firmado por dois policiais civis nomeados pela autoridade policial e utilizado pela sentença para fundamentação da incidência da qualificadora não afasta a idoneidade de tal perícia. Ao revés: reputa-se válido e eficaz o laudo pericial emitido por duas pessoas portadoras de diploma de curso superior, mesmo que tais pessoas não tenham formação específica na área do exame.

3.2.7 Outrossim, conforme sopesado pelas instâncias ordinárias, no caso vertente, restou descortinado que: [n]o referido laudo contém imagens do muro que foi escalado para o acesso à residência, a demonstrar o esforço incomum necessário para que o acusado pudesse transpô-lo, sendo a qualificadora em questão ratificada pelas testemunhas e pelo próprio apenado, que confessou a prática criminosa, nos contornos do art. 155, § 4o, II, do CP.

3.3 Panorama recursal, não permeado por fundamentos novos, que justifica - com amparo nos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do regimental - a manutenção
incólume
da decisão (monocrática) agravada.

IV. Dispositivo e teses 4. Agravo regimental não provido.

Teses de julgamento: "1. Não há vilipêndio ao princípio da colegialidade, tampouco prejuízo (eventualmente) ocasionado à parte, da decisão monocrática, exarada pelo Relator, quando não cognoscível ou infrutífero o objetivado recurso, seja por incidência de óbice processual ou, ainda, quando alinhado o aresto recorrido à jurisprudência dominante desta Corte Uniformizadora, nos moldes legais e regimentais (
ex
vi dos
arts
. 557 e 932, III, ambos do CPC, c/c o art. 3o do CPP, com a dicção sistêmica da Súmula n. 568/STJ, do art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e, notadamente, do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ). 2. À luz dos (atuais e evolutivos) princípios da instrumentalidade das formas e da primazia de mérito, como expressão do subjacente
neoprocessualimo
(ou intitulado formalismo-valorativo), na falta de perito oficial,
ex
vi dos
arts
.

159, § 1o e 179, ambos do CPP, o exame técnico poderá ser realizado (indiretamente) por 2 (duas) pessoas idôneas [a exemplo de agentes policiais civis], não integrantes dos quadros da Polícia Técnica especializada - intituladas como peritos "juramentados" -, nomeados ad hoc pela autoridade legitimada e portadoras de diploma de curso superior, com preferencial (mas não determinante) formação na área técnico-científica relacionada à natureza do exame demandado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6o, 557 e 932, III; CPP,
arts
. 3o, 159, § 1o, 179, e 572, II.

Jurisprudência relevante citada: 1. STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.458.573/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.576.481/RO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 25/6/2024.

2. STF, HC 98801, Relator(a): Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 23/11/2010,
DJe
de 01/02/2011; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.544.900/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 27/10/2015,
DJe
de 16/11/2015; STJ, REsp n. 1.308.952/RS, relator Ministro Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR), Quinta Turma, julgado em 2/5/2013,
DJe
de 8/5/2013; STJ, REsp n. 1.383.693/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2014,
DJe
de 4/2/2015; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.808.343/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe
de 22/10/2019.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.782.053/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

Imperativo, portanto, o afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, devendo os réus serem responsabilizados unicamente pela conduta descrita no artigo 155, §4°, IV, do Código Penal.
(...).

Assim, já havendo manifestação de tribunal superior
sobre o assunto, inclusive reformando
acordão desta 4o Câmara Criminal deste e. TJMT,
hei por bem respeitar esse posicionamento e aplicá-lo
ao
vertente
caso.

Ainda que assim não fosse
,
ressalto que no caso dos
autos foi
justificada a presença da qualificadora pelo relatório de investigação n. 2021.13.3576 (id. 347802381, pág. 36/39) que afirmou que:

(...)
A priori
foram analisadas as imagens do Circuito Interno de Videomonitoramento, e o suspeito que aparecem ARROMBANDO O PORTÃO, adentrando as dependências internas do condomínio, retirando o televisor da parede e levando consigo, trata-se de MARCOS VINICIUS DE FIGUEIREDO.

A posteriori, foi intimado o Síndico Magno para maiores esclarecimentos e, também foi intimado o suspeito MARCOS VINICIUS, para realizar sua oitiva nesta especializada.

Sem mais para o momento, é o que tenho a relatar.

02:37:52 sobe a escada

02:37:58 mexe no televisor que
esta
acoplado na parede

02:38:26 Retira o televisor da parede, e desce a escada que
da
acesso a garagem.

02:32:46 anda pela calçada descendo e subindo olhando o portão
Ele puxa o portão da garagem, não sei se retira o trilho do lugar ou simplesmente puxa, o fato é que o portão abre um espaço que cabe seu corpo, ele então entra para dentro do condomínio

Ele aparece na garagem do condomínio.

O suspeito Marcos Vinicius força a algo que parece ser uma “porta”, retira do bolso uma chave de fenda, e arromba,

no entanto
ele fica atento olhando ao seu redor a todo momento, olha para a câmera, mas acredito que ele imaginou que não estava funcionando
(...)
.

O relatório menciona que o apelante força algo que parece ser uma porta
,
entretanto trata-se

apenas um relato inconclusivo de que o apelante
retirou o portão do trilho e
“
parece
”
arrombar uma porta
.

A testemunha Magno Pedro Kuster, síndico do condomínio, relatou em juízo que repassou as imagens do circuito interno de segurança do condomínio em um grupo de WhatsApp e um dos integrantes disse que conhecia a pessoa, sendo identificado o réu como o autor do furto, sendo que
as
imagens mostr
avam
que o réu deslocou o portão, retirando-o dos trilhos, e usou uma chave de fenda para abrir a porta, por onde entrou e subtraiu a TV de 42 polegadas.

Veja que mesmo a testemunho judicial é claudicante em relatar o
rompimento
de obstáculo.

Ademais, o
relatório
carreado

nos autos
conta
com péssimas imagens, não se mostra
ndo
suficiente
tais elementos
diante da
certeza nec
essária
à condenação pela forma qualificada.

Em razão disso, passo à readequação da dosimetria de pena.

Havendo o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo
e não havendo outras circunstâncias judiciais negativas na primeira fase, a pena retorna para o seu mínimo legal de 01 ano referente à forma simples do crime.

Na segunda fase, apesar da atenuante da confissão, a pena não pode ficar
aquém do
mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena fixada em 1 ano.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, fixo a pena final em 1 ano de reclusão.

Com essas considerações
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de
Marcos Vinicius de Figueiredo
, readequando a pena, fixando-a em
0
1
(
um
) ano de reclusão e
10
(
dez
) dias-multa, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026